Tribunal: TCU
Processo: 014.523/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2021, realizada nas obras de adequação de capacidade da rodovia BR-020/GO - Perímetro Urbano de Formosa/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada nas obras de adequação de capacidade da BR-020/GO - Perímetro Urbano de Formosa, objeto do Plano de Fiscalização de Obras Públicas de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a penalidade em razão da inexecução contratual deve alcançar o descumprimento contratual total (elaboração dos projetos básico/executivo e a execução das obras), e não apenas a elaboração dos projetos básico/executivo, sob pena de infringir o art. 115 c/c os art. 155 e 156, ambos da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitação e Contratos-NLLC); 9.2. dar ciência ao DNIT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a utilização de parâmetro desatualizado, como o número N, empregado no dimensionamento da estrutura do pavimento, para fins de anteprojeto nas contratações integradas, não possibilita a devida caracterização da obra, em desarmonia ao disposto no art. 46, §2o c/c art. 6o, incisos XX e XXIV da Lei 14.133/2021; 9.3. dar ciência ao DNIT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução 315/2020, que a não realização de visita técnica ao local das obras a fim de permitir sua devida caracterização fere o item 1 e subitem 1.2 da Portaria DNIT/DG 496/2014 e o art. 46, §2o c/c art. 6o, incisos XX e XXIV da Lei 14.133/2021; 9.4. dar ciência ao DNIT desta deliberação; 9.5. arquivar do processo com fundamento no inciso I do art. 250, do RITCU.